Tribunal: STF
Processo: HC 92807
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva
   devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e
   na garantia da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Fuga do
   paciente logo após o cometimento do crime, situação que perdura
   até a presente data. Motivação suficiente. Precedentes. Ordem
   denegada.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido
   de que a fuga do réu logo após o cometimento do crime e antes da
   decretação da prisão preventiva é motivo bastante para a medida
   constritiva, justificada pela conveniência da instrução criminal
   e garantia da aplicação da lei penal.
2. Ordem denegada.